Tribunal: STF
Processo: ARE 1531371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero a decisão publicada em 07.01.2025 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação Declaratória. Isenção de ICMS. Convênio 01/99. Autora que alega que apesar de mercadoria comercializada ser isenta de ICMS, recebeu dois autos de infração, no valor total de cerca de R$ 5.000.000,00. Sentença que julgou procedente o pedido autoral. Apelação interposta pelo réu requerendo a improcedência do pedido e, secundariamente, a redução dos honorários. Recurso que merece prosperar. Autora que foi tributada em razão de comercializar próteses mamárias de silicone. Convênio 01/99 que concede isenção do ICMS às operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde, encontrando-se a listagem dos mesmos em seu Anexo Único. Identificação dos produtos que se realiza não somente pela sua designação, mas especialmente pelo NCM ("Nomenclatura Comum do Mercosul"). Próteses de silicone listadas no convênio de forma genérica, sob o NCM sob 9021.39.90, inexistindo qualquer referência se são mamárias ou articulares. Solução de Divergência Coana n°. 1, de 23.09.2013, em data anterior aos autos de infração, que elencou NCM distinto (9021.39.80) para próteses de silicone do tipo mamário. Próteses mamárias de silicone comercializadas pela empresa autora que não se encontram isentas de tributação, eis que possuem NCM próprio (9021.39.80), não estando o mesmo contemplado no Convênio ICMS n°. 01/99. Em se tratando de norma concessiva de isenção tributária, a interpretação deverá ser restritiva. Inteligência do Art. 111, II do CTN. Não comprovação de ato ilícito cometido pelo réu, não havendo o dever de indenizar. Sentença que merece reforma para julgar improcedente o pedido autoral. Ônus sucumbenciais invertidos. RECURSO PROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 150, II e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EQUIPAMENTOS PARA INSUMOS MÉDICOS. ISENÇÃO. REQUISITOS NORMATIVOS PARA REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A legitimidade da revogação da isenção reconhecida nos autos foi estabelecida a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1434094-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente